Tribunal: TJES
Processo: 0023365-67.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023365-67.2009.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: R & S LUMINOSOS LTDA
APELADO: VILLA CONSTRUTORA LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA NO RECURSO DA CONSTRUTORA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OMISSÃO CONFIGURADA NO RECURSO DA PRESTADORA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DA CONSTRUTORA E PROVIDO O DA PRESTADORA DE SERVIÇOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Villa Construtora Ltda. e R & S Luminosos Ltda. contra acórdão que proveu recurso de apelação para reformar sentença e julgar improcedentes pedidos formulados em ação anulatória de título de crédito.

2)
A primeira embargante alega omissão e contradição quanto à exigibilidade de duplicata sem aceite formal; a segunda embargante aponta omissão na fixação de honorários sucumbenciais, dado o valor irrisório da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a higidez de duplicata mercantil baseada na execução do serviço, independentemente de aceite formal do beneficiário final; (ii) estabelecer se a fixação de honorários em percentual sobre valor da causa irrisório configura omissão passível de correção para aplicação do juízo de equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Os embargos de declaração buscam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria devidamente decidida.

5)
O acórdão embargado enfrentou a tese de exigibilidade do título ao considerar que o lastro probatório demonstra o exaurimento do objeto contratado, suprindo a ausência de aprovação formal pela constatação fática da prestação do serviço.

6)
A insurgência de Villa Construtora Ltda. revela mero inconformismo com a interpretação das provas contrária aos interesses da parte, o que afasta a existência de vício integrativo.

7)
A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa de R$ 1.000,00 resulta em montante irrisório e aviltante à dignidade da advocacia.

8)
A omissão quanto à aplicação da regra da apreciação equitativa justifica o acolhimento do recurso de R & S Luminosos Ltda.

9)

A integração do julgado permite o arbitramento de honorários em valor fixo condizente com o trabalho profissional realizado, nos termos da legislação processual civil vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso de Villa Construtora Ltda. desprovido; Recurso de R & S Luminosos Ltda. provido.

Tese de julgamento
:

1.A constatação da efetiva prestação do serviço supre a falta de aceite formal para fins de exigibilidade de duplicata mercantil.

2.Cabe o uso de embargos de declaração para integrar acórdão que fixa honorários advocatícios em valores irrisórios.

3.Incide a apreciação equitativa na fixação de honorários quando o valor da causa ou o proveito econômico forem excessivamente baixos.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafos 2º e 8º do art. 85 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos, negar provimento aos embargos de Villa Construtora Ltda. e dar provimento aos aclaratórios de R & S Luminosos Ltda para, sanando a omissão, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do §8º do art. 85 do CPC.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Diante da identidade fático-jurídica entre os recursos interpostos, impõe-se a análise conjunta.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado, não servindo para a rediscussão de matéria já decidida.

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

In casu
, os aclaratórios foram opostos por ambas as partes em face de acórdão que reformou a sentença de primeiro grau, reconhecendo a legitimidade de duplicata mercantil e a efetiva prestação de serviços de comunicação visual.

A sentença originária havia julgado procedente a pretensão anulatória, sob o fundamento de que a ausência de aceite e de chancela formal dos serviços pelo beneficiário final (
Banco do Brasil
) retiraria a liquidez do título.

Contudo, o acórdão embargado proveu o apelo da prestadora de comunicação visual por entender que o lastro probatório demonstra o exaurimento do objeto contratado.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir: a) se há vício de omissão ou contradição no acórdão quanto aos requisitos de exigibilidade da duplicata (recurso da
Villa Construtora
); b) se houve omissão na fixação dos honorários sucumbenciais diante do baixo valor da causa (recurso da
R & S Luminosos
).

Em relação a
os embargos
o
postos p
or

Villa Construtora
, observa-se que a insurgência reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão fora claro ao pontuar que a duplicata está lastreada em nota fiscal e comprovante de entrega de mercadoria/serviço, sendo que a tese de "ausência de aprovação formal" fora superada pela constatação fática da prestação do serviço.

Não há omissão, mas sim interpretação das provas contrária aos interesses da embargante.

Com efeito, a
tentativa de fazer prevalecer condição meramente formal sobre a realidade da execução contratual configura nítida pretensão de efeitos infringentes sem o devido suporte legal.

Por outro lado, revelam-se pertinentes os aclaratórios de
R & S Luminosos
.

De fato, o acórdão fixara os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Todavia, verificando-se que o valor atribuído à demanda é de apenas R$ 1.000,00 (hum mil reais), a aplicação do percentual do § 2º do art. 85 do CPC resultaria em verba irrisória, o que afronta a dignidade da advocacia.

Nesse ponto, impõe-se a integração do julgado para aplicar o § 8º do art. 85 do CPC, o qual permite a apreciação equitativa quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo, hipótese em análise.

Assim, em razão do acolhimento da tese omissiva, devem os honorários advocatícios ser redimensionados de forma a remunerar dignamente o labor despendido.

Por conseguinte, a manutenção parcial do acórdão é medida que se impõe, com o acolhimento apenas do recurso que visa a majoração da verba honorária.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s,
nego provimento aos embargos de
Villa Construtora Ltda.
e
dou provimento
aos
aclaratórios
de
R & S Luminosos Ltda
para, sanando a omissão apontada, integrar o acórdão embargado e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do
§8º do
art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Averbo suspeição para o julgamento do Processo Judicial em comento.